Tribunal: TJSP
Processo: 0002835-09.2018.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DE PRECEITOS LEGAIS PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0002835-09.2018.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante
INSTITUIÇÃO CHADDAD DE ENSINO LTDA, são embargados MARCOS
VINICIUS SIMÕES BERTO, MURILO CATANELLI DE OLIVEIRA, BIANCA
BEATRIZ DA SILVA SILVEIRA, ANA LUIZA MARTINS, LUIZ HENRIQUE
IAGOBUCCI NEGRÃO, MATHEUS JACOB DE BARROS e MONIQUE DA
SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
0002835-09.2018.8.26.0073/50000
Embargantes: Instituição Chaddad de Ensino Ltda
Embargado: Marcos Vinicius Simões Berto e outros
Comarca: Avaré - 2a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

EXPRESSA
MANIFESTAÇÃO
A
RESPEITO
DE
PRECEITOS
LEGAIS
PARA
EFEITO
DE
PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE

ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
MODIFICATIVO
-
IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33963
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria que negou provimento a recurso e apelação,
mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente ação
declaratória de inexistência/ilegalidade de débito fundada em contrato de
prestação de serviços educacionais,
A embargante afirma ter sido o aresto omisso por
não mencionar expressamente diversos dispositivos constitucionais que
enumera.

É o relatório.
Com efeito, os embargos de declaração têm por
finalidade expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
0002835-09.2018.8.26.0073/50000
pelo art. 1.022 incisos I, II e III do CPC (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o
julgador reexaminar as provas constantes nos autos, já suficientemente
ponderadas por ocasião do julgamento do recurso, ou de modificar a sua
convicção sobre os fatos e sua interpretação jurídica.
Ressalto, outrossim, que o julgador não está
obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando
pronunciar-se de forma clara e suficiente sobre os fatos e fundamentar
sua decisão de acordo com o direito que julgar pertinente para a solução
do conflito, importando, por juízo lógico, em rejeição implícita dos
entendimentos divergentes.
No
que
diz
respeito
à
pretensão
de
prequestionamento de diversos dispositivos legais elencados pela
embargante, é fato que, no âmbito dos tribunais superiores, tem-se
entendido não ter cabimento o recurso especial ou extraordinário se não
tiver sido prequestionada a questão infraconstitucional ou constitucional,
ainda que em sede de embargos de declaração.
Há que se compreender, no entanto, a exata
dimensão desse entendimento, o qual não significa a necessidade de
interposição
de
embargos
como
pressuposto
necessário
de
admissibilidade de recursos perante os tribunais superiores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
0002835-09.2018.8.26.0073/50000
O prequestionamento pela via dos embargos de
declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal modalidade
recursal. Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição
ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o
manejo dos embargos, os quais não se prestam para suprir discussão
sobre questão não ventilada na petição inicial, na defesa, nas razões e
contrarrazões recursais, ou seja, o que não foi prequestionado antes do
julgamento do recurso, não poderá sê-lo em momento posterior, através
de embargos.
Conforme entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça “... os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito menos fica
o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o
que de fato ocorreu.” (AgRg nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
17.08.2006, DJ 12.09.2006 p. 303).
Sendo assim, não tem nenhum sentido a interposição
de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do
tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que a embargante
reputa terem sido violados dirigindo um verdadeiro questionário para
resposta pela Corte. Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns
dispositivos legais que permitirá embargantes, quase como um ato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
0002835-09.2018.8.26.0073/50000
magia, o acesso recursal aos tribunais superiores.
Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão
sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito
ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição,
poderá embargar com base no art. 535 e incisos do CPC, buscando a
correção devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a
matéria preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso
(especial ou extraordinário).
É este, pois, o sentido da exigência dos tribunais
superiores no prequestionamento pela via dos embargos de declaração.
Assim é que “... o Superior Tribunal de Justiça,
conforme anotação de THEOTONIO NEGRÃO, já deixou assentado que
“mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do CPC. Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa (cf. Código de Processo
Civil, Saraiva, 34a ed., pág. 590, nota 2b ao art. 535)” (Embargos
Declaratórios no. 666.871-01/2, Rel. Luiz de Lorenzi, 6a Câm., 2o TAC).
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator